Tribunal: TJMT
Processo: 1023523-46.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023523-46.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. CASSIO VINICIUS FONSECA MEIRA
PACIENTE:
EDER GONÇALVES
Vistos...
Inicialmente, cumpre esclarecer que a teor da Portaria n.o 603/2020-PRES, este Magistrado encontra-se Convocado para integrar a Terceira Câmara Criminal e a Turma de Câmaras Criminais Reunidas em Substituição ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli, no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, em decorrência de afastamento temporário do douto Desembargador da jurisdição de sua respectiva unidade, para atender a Justiça Eleitoral, uma vez que em exercício da Presidência do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.
Feito tal registro, de se ver que se trata de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Arenápolis/MT, por regredi-lo cautelarmente ao regime fechado nos autos do Processo Executivo de Pena n.o 0001589-64.2018.811.0050 (SEEU).
Contextualizando a impetração, narra o firmatário do remédio heroico que no dia 13/11/2020 o paciente foi recolhido ao cárcere por força de mandado de prisão expedido no ano de 2017 nos autos do processo executivo supracitado, em decorrência de sua regressão cautelar ao regime fechado, justificada no descumprimento das condições estabelecidas pelo juízo singular.
Nessa esteira, ilustrando a aventada coação ilegal, o causídico reputa desproporcional a medida adotada na instância primitiva, pois afirma que ao revés do alegado pelo d. magistrado das execuções penais, o paciente vem cumprindo regularmente com as condições estabelecidas pelo juízo para o regime prisional semiaberto, mantendo endereço atualizado em juízo e exercendo ocupação lícita, tornando desarrazoada sua manutenção em cárcere; até mesmo porque, a decisão constritiva mencionava que a regressão cautelar se daria “até a efetiva localização” do paciente, o que em verdade já ocorreu, visto que o increpado compareceu espontaneamente em juízo para informar seu endereço, onde, inclusive, vem recebendo inúmeras intimações.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, a fim de que seja imediatamente colocado em liberdade, “mediante à perda dos efeitos da decisão que determinou a regressão cautelar do recuperando” (sic). E, no mérito, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instrui a exordial com os documentos digitais registrados do ID 66583463 ao ID 66583472.
É o relatório.
Decido.
Há muito firmou-se na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a ausência dos requisitos autorizadores da medida extrema constritiva da liberdade; mesmo porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem de habeas corpus inclusive de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de ir e vir do acusado.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e levando em consideração os argumentos vertidos no presente writ, bem como a prova pré-constituída, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Primeiro porque, ao menos em um exame apressado dos autos, verifico que a decisão que se busca desconstituir com a presente impetração é passível de reforma por meio de recurso de agravo em execução penal, e não se pode admitir a impetração do habeas corpus como substitutivo ao recurso específico e legalmente previsto, a menos que a coação ilegal esteja escancarada, o que não se revela na hipótese.
Segundo, porque em uma análise sumária da decisão combatida, anexada sob o ID 66583463, p. 01/05, verifico que o d. magistrado singular regrediu o paciente do regime semiaberto ao fechado em razão do descumprimento das condições da forma regimental menos severa, porquanto não teria sido encontrado no endereço por ele informado a fim de ser intimado acerca da audiência admonitória designada, que efetivamente daria início ao cumprimento de sua condenação; destacando, nesse desiderato, que tal atitude do recuperando para além de “frustrar, indevidamente, os fins e a efetividade do processo executivo, porquanto o início do cumprimento da reprimenda penal está obstada por ato do próprio recuperando, que deixou de atualizar seu endereço para intimações, reveste-se de falta grave e, como tal, impõe a premente necessidade de, sem a oitiva do interessado, decretar-se a regressão cautelar do regime de cumprimento da pena”. Grifei.
E embora inexista previsão legal específica sobre o assunto, a orientação firmada nas Cortes Superiores é no sentido de que “tratando-se de regressão cautelar, não é necessária a prévia ouvida do condenado ou instauração (prévia) de PAD, como determina o §2o do art. 118 da Lei de Execução Penal, visto que esta exigência somente é obrigatória na regressão definitiva ao regime mais severo, sob pena de contrariar a finalidade da medida” (HC 379.359/PB, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2016, DJe 01/02/2017).
Mas não é só! Ressalto que por mais que o nobre causídico entenda de maneira diversa, certo é que o descumprimento das condições impostas à forma regimental menos severa constitui-se em falta disciplinar de natureza grave, nos termos do art. 50, inc. I, da LEP; de maneira que, nessa fase preliminar, não vislumbro flagrante ilegalidade no pronunciamento da instância singela que regrediu cautelarmente o paciente do regime semiaberto ao fechado, a inviabilizar a concessão liminar da ordem, devendo a análise exaustiva do writ ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da causa, que é o Colegiado.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente EDER GONÇALVES.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 24 de novembro de 2020.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)
Relator